Tribunal: TJDFT
Processo: 0000112-34.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0000112-34.2018.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUSCIANO FRANCISCO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Faça-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça e intime-se a Defesa para que verifiquem a conformidade do processo eletrônico. No caso de alguma das partes suscitar eventual desconformidade, venham os autos novamente conclusos. Inexistindo alegação de desconformidade, inclua-se novamente em pauta, observando-se o pedido de sustentação oral. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator